Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO ÓRGÃO PAGADOR (CÂMARA DOS DEPUTADOS – UNIÃO). CONSECTÁRIO LÓGICO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
Não existe lesão (ou ameaça de) a interesse da União decorrente de determinação judicial de redução proporcional do valor dos descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados, considerando-se que eventual prejuízo concernente a essa determinação apenas se configura em relação às instituições financeiras que, com a devedora, celebraram os referidos contratos.
Dessa maneira, a providência a ser adotada pelo órgão pagador, ora Agravante, é apenas consectário lógico da providência jurisdicional concedida em virtude da observância, no caso concreto, do limite legal previsto para desconto em folha de pagamento na situação de empréstimos consignados (Lei no 14.131/2021; artigo 45, § 2o, Lei no 8.112/1990; artigo 115, VI, Lei no 8.213/1991; artigo 6o, § 5o, Lei no 10.820/2003).
Agravo de Instrumento desprovido.